Tribunal: TJBA
Processo: 8028613-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028613-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edson Santos Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta para a decretação da medida extrema, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e do princípio da homogeneidade. 2. No caso dos autos: "A Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante de EDSON SANTOS COSTA, qualificado no APF, por fato ocorrido em 29/04/2025, por volta das 06 horas, na Av. Elmo Cereja de Farias, Simões Filho/BA, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 155, §º 4, inciso II, do CPB, nos termos do que consta neste procedimento investigativo, tendo, ao final, representado pela decretação da sua prisão preventiva." 3. Segundo o inquérito policial: "O flagranteado foi preso enquanto praticava o crime, já havia subtraído objetos como materiais de alumínio e extintor de incêndio quando foi surpreendido por policiais civis." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há dois questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta; (ii) se é possível a aplicação do princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fundamentação da decisão judicial que decretou a prisão preventiva atende aos requisitos legais, uma vez que demonstrou, com base nas circunstâncias do caso concreto, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. 5. Não é possível assegurar que a pena mencionada pelos Impetrantes será baixa o suficiente para justificar a liberdade provisória do Paciente, com base no princípio da homogeneidade. 6. A decisão impugnada encontra-se devidamente motivada, não se limitando a afirmações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito, mas sim fundamentando-se em elementos concretos do caso. VII. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando a decisão judicial indica elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, especialmente diante da provável reiteração delitiva e da periculosidade do agente.” “Mesmo que hajam condições pessoais favoráveis, uma possível pena que viria a ser estabelecida não basta para assegurar que a pena será baixa o suficiente para justificar a liberdade provisória do Paciente, com base no princípio da homogeneidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, Jurisprudência em Teses, edição n.º 32 – Prisão Preventiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028613-05.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, tendo como paciente Edson Santos Costa, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.5